Tribunal: TJBA
Processo: 0805732-43.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805732-43.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELDES JOSE BRITO AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA BRAGA SILVA, VERENA NUNES MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERENA NUNES MARTINS, LARISSA BRAGA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: APELOS DO ESTADO DA BAHIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E DE WELDES JOSE BRITO AGUIAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. AUTOR/APELADO QUE PLEITEOU A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA DE OLHO ESQUERDO) EM DECORRÊNCIA DE HIPERTENSÃO OCULAR, BAIXA ACUIDADE VISUAL E GLAUCOMA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PONDERAÇÃO DE VALORES. SAÚDE, DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. SENTENÇA PELA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES REQUERIDOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARTBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

REFORMA DA SENTNEÇA APENAS PARA INCLUIR O ESTADO DA BAHIA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1002).
APELOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA NÃO PROVIDOS. APELO DE WELDES JOSE BRITO AGUIAR PROVIDO.

I - A União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes (Art. 196, da Constituição Federal). Obrigação solidária.

II - In casu, examinados detidamente os autos, infere-se que a condenação dos entes públicos deve ser mantida, haja vista que os documentos acostados à inicial comprovam que o autor autor padecia de HIPERTENSÃO OCULAR, BAIXA ACUIDADE VISUAL e GLAUCOMA, sendo indicado por seu médico o procedimento cirúrgico, tudo em conformidade com Relatório Médico e Parecer do NATJUS.

III - Nos autos, fácil verificar a demonstração da inércia dos entes públicos ao deixarem de cumprir o dever constitucional de garantir o direito à saúde do autor quando solicitado e prescrito pelo médico responsável, somente o fazendo após a determinação judicial que antecipou a tutela pretendida pela parte. Assim, restou provada a omissão estatal da prestação de serviço público, quando se deveria ter agido e cumprido o dever constitucional de saúde.

IV – Nesse passo, a postura adotada pelos acionados causou dano moral indenizável à parte autora, conforme bem delineou o Magistrado a quo.

V – Por fim, a reparação deve ser efetiva e não meramente simbólica. Nos autos, o Juízo a quo valorou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral, no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Público quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA NÃO PROVIDOS
.
RECURSO DE
WELDES JOSE BRITO AGUIAR
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N°
0805732-43.2015.8.05.0274
, tendo como simultaneamente apelantes e apelados
WELDES JOSE BRITO AGUIAR
, o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
..

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DO ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE WELDES JOSE BRITO AGUIAR
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA